Tribunal: TJSP
Processo: 2015926-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
"AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Procedimento – Réu que se quedou inerte e pretende, em fase de cumprimento de sentença, apresentar documentos de modo a confrontar com aqueles exibidos pela autora – Banco que se quedou inerte por mais de dois meses após a comunicação do trânsito em julgado da decisão de prestação de contas em primeira fase – Preclusão temporal – Inteligência do art. 550, §6o do CPC

Ementa:
"AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Procedimento – Réu que se quedou inerte e pretende, em fase de cumprimento de sentença, apresentar documentos de modo a confrontar com aqueles exibidos pela autora – Banco que se quedou inerte por mais de dois meses após a comunicação do trânsito em julgado da decisão de prestação de contas em primeira fase – Preclusão temporal – Inteligência do art. 550, §6o do CPC – Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015926-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SESTINI
CORPORATE ADM. E CORRETORES DE SEGUROS LTDA., é agravado HSBC
BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 31 de março de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015926-89.2020.8.26.0000 -Voto no 47543
2
VOTO No
:
47543
AGRV.No
:.
2015926-89.2020.8.26.0000
COMARCA
:
SÃO PAULO
AGTE.
:
SESTINI CORPORATE ADM. E CORRETORES DE
SEGUROS LTDA.
AGDO.
:
HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO.
“AÇÃO DE EXIGIR CONTAS Procedimento Réu que se
quedou inerte e pretende, em fase de cumprimento de sentença,
apresentar documentos de modo a confrontar com aqueles
exibidos pela autora Banco que se quedou inerte por mais de
dois meses após a comunicação do trânsito em julgado da decisão
de prestação de contas em primeira fase Preclusão temporal
Inteligência do art. 550, §6o do CPC Recurso provido.”
1) Insurge-se a parte agravante contra
r. decisão proferida em cumprimento provisório de
sentença de ação de exigir contas que move em face
do banco agravado, na qual o MM. Juiz “a quo” julgou
tempestivas
as
contas
apresentadas
instituição
financeira. Alega, em síntese que: o comparecimento
espontâneo da parte adversa enseja a aplicação do
art. 550, §6o do Código de Processo Civil; a própria
serventia certificou a falta de prestação de contas.
Prequestiona a matéria, em especial os artigos 5o,
6o, 238, §1o e 550, §6o do Código de Processo Civil.
Efetuou-se o preparo.
Foi deferido o efeito suspensivo ao
recurso.
A
parte
agravada
apresentou
contraminuta, na qual argumentou em apertada síntese
que: aguardou o trânsito em julgado da decisão que
julgou procedente em primeira fase a ação de exigir
contas para apresentar definitivamente as contas
pleiteadas.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento o recurso.
Trata-se
de
cumprimento
provisório
visando à prestação de contas julgadas procedentes
em primeira fase depositar o valor referente aos
honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015926-89.2020.8.26.0000 -Voto no 47543
3
Em
12.02.19
a
parte
recorrida
compareceu espontaneamente nos autos e depositou os
valores relativos aos honorários (fl. 233/235 dos
autos do cumprimento), apresentando impugnação em
06.03.19 (fls. 240/259) discutindo o montante devido
em relação à verba sucumbencial, e as contas são
prestadas apenas em 28.08.19 (fls. 262/442).
O MM. Juiz “a quo” intimou o agravante
para se manifestar sobre as contas prestadas, que,
por sua vez, postulou o desentranhamento destas,
ante a intempestividade, pretendendo que apenas suas
contas sejam consideradas, nos termos do art. 550,
§6o, do CPC/15.
E o magistrado de primeira instância
indeferiu o pedido, aduzindo que não houve intimação
formal da casa bancária para responder ao pedido.
Irresignado, interpôs o agravante o
presente recurso, reiterando a intempestividade das
contras produzidas pelo agravado.
Com razão o agravante!
Aduz o banco que não houve intimação
para a prestação de contas e que não teria obrigação
de prestar contas até o trânsito em julgado do AResp
no 1265491/SP que apreciava a procedência da ação de
exigir contas em primeira fase.
Em relação à intimação, esta é absolutamente dispensável, vez que compareceu espontaneamente no cumprimento provisório de
sentença, nos termos do art. 239, §1o do CPC/15: “O
comparecimento espontâneo do réu ou do executado
supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a
partir desta data o prazo para apresentação de
contestação ou de embargos à execução.”.
No que se refere julgamento definitivo
da ação de exigir contas em primeira fase, conforme
a decisão de fls. 244/246 do processo original,
verifica-se que o banco agravado foi devidamente
informado em 17.06.19 do trânsito em julgado do
indigitado recurso especial, ocorrido em 06.02.19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015926-89.2020.8.26.0000 -Voto no 47543
4
Diante do procedimento especial da ação
de exigir contas, não há mais espaço que a agravante
apresente documentos, os quais deverão ser exibidos
pelo autor e o MM. Juiz “a quo” poderá determinar a
realização de perícia.
Nesse sentido está a norma do art. 550,
§6o do CPC:
§ 6o Se o réu apresentar as contas
no prazo previsto no § 5o, seguir-se-á o
procedimento do § 2o, caso contrário, o
autor apresentá-las-á no prazo de 15
(quinze) dias, podendo o juiz determinar
a
realização
de
exame
pericial,
se
necessário.
No caso concreto, não existe qualquer
violação
ao
princípio
constitucional
do
contraditório, pois o agravado teve oportunidade e
se quedou inerte por mais de dois meses após a
comunicação oficial do trânsito em julgado no
processo principal e mais de seis meses após sua
efetiva ocorrência, não podendo exibir documentos de
modo a confrontar as alegações da parte autora.
De rigor, portanto, a procedência do
recurso para considerar intempestiva a prestação de
contas apresentada pela parte recorrida, devendo a
parte agravante apresentar suas contas nos termos do
art. 550, §6o do CPC/15.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator